Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-55.2022.8.11.0012
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001878-55.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONDAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 284.154.851-15 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - O RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO – RESERVA REMUNERADA – LC 279/2007 - ATO Nº 6.184/2008 – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95;

2. Embargos de Declaração acolhidos para reformar o acordão proferido determinar o pagamento do auxílio fardamento dos anos de 2017 a 2019. PRECEDENTES TRU/MT.

3.

Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo Promovente em face do acórdão, pelo qual foi negado provimento ao recurso interposto para manter a improcedência dos pedidos iniciais.

O embargante afirma a existência de omissão no acordão proferido, sob o fundamento de que é devido o pagamento da ajuda fardamento no importe de 30% (trinta por cento) da sua remuneração referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, colacionando os entendimentos já proferidos por esta E. Turma Recursal Única.

Aliado a isso, frisa que ao contrário do fundamentado no acórdão, comprovou estar cumprindo com a convocação da atividade de Guarda Patrimonial. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023